Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. “ESTOQUE”. AUTORIA E MATERIALIDADE. INQUÉRITO DISCIPLINAR. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO PARA COMPROVAR LESIVIDADE DO OBJETO.
Não se aplicam ao procedimento administrativo disciplinar de apuração de falta grave as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, não sendo imprescindível a oitiva do policial penal na presença da defesa técnica nem sua repetição em juízo, quando existem outras provas suficientes da autoria e da materialidade da falta, desde que garantidos a autodefesa ao condenado e o exercício de contraditório à sua defesa técnica.
É dispensável, em processo administrativo disciplinar, o exame pericial no objeto para demonstrar sua potencialidade lesiva, quando evidente a capacidade do instrumento para ofender a integridade física de outrem, a exemplo de vergalhões de ferro (“estoques”), cuja posse indevida no interior do presídio configura falta grave.
Recurso de agravo desprovido.